Tribunal: TJMT
Processo: 1022350-34.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022350-34.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), NACIONAL GRAOS LTDA - CNPJ: 50.936.732/0001-66 (EMBARGANTE), CELSO HENRIQUE CAMARGO PAGIORO - CPF: 224.142.218-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do ente estatal, mantendo sentença que anulou ato administrativo de suspensão de inscrição estadual e condenou ao pagamento de honorários.

2. A embargante alegou omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios diante do desprovimento do apelo, conforme art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante do desprovimento do recurso de apelação, é cabível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Verificada omissão na decisão embargada, pois não houve majoração dos honorários mesmo com o desprovimento do recurso.

5. Estando presentes os requisitos fixados na jurisprudência do STJ, é devida a majoração da verba honorária.

6. Aplicação do art. 85, § 11, do CPC para elevar os honorários sucumbenciais em 2%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, prevista no art. 85, § 11, do CPC, quando houver desprovimento do recurso e condenação anterior à verba, desde que preenchidos os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.689.258/RJ,

Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Nacional Grãos Ltda.
contra a decisão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que julgou procedente a ação anulatória ajuizada pela embargante, declarando a nulidade do ato administrativo que suspendeu sua inscrição estadual, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a embargante suscita a
omissão quanto à
majoração
dos
honorários
em grau recursal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, para majorar os honorários sucumbenciais, em conformidade com o disposto no art. 85, § 11 do CPC.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública propugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a embargante
alega omissão da decisão quanto à majoração dos honorários de sucumbência, diante do desprovimento do recurso interposto pelo Embargado.

Verifica-se que apesar de ter sido negado provimento ao apelo, não houve a majoração dos honorários de sucumbência, conforme prevê o §11 do art. 85, do CPC.

A majoração dos honorários fixados, conforme posicionamento do STJ, deve ser aplicada no caso em tela, uma vez que preenchidos os requisitos para tanto. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015 . OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, a majoração da verba honorária sucumbencial é devida, consoante o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015,
se estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida deve ter sido publicada a partir de 18/3/2016, momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) não conhecimento integral do recurso, ou seu desprovimento, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) existência de condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. 2. Na espécie, presentes todos os requisitos, de rigor a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, observados os limites percentuais previstos no § 3o do referido dispositivo legal. 3. Embargos de declaração acolhidos
.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1689258 RJ 2017/0188343-9, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para reconhecer a omissão apontada e, consequentemente, aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025